Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706859-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: F B PAIVA FILMES EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. ISS. INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEOS. CINEMATOGRAFIA. EQUIPARAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. LISTA DE SERVIÇOS. ITEM 17.06. PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Tratando-se o ato impugnado de cobrança de tributo, de trato sucessivo, o "justo receio" renova-se enquanto a ilegalidade puder ser perpetrada, de modo que não há o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração. Decadência afastada no caso concreto. 3. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/15, para decidir desde logo a lide. 4. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, sem que incorra no julgamento extra petita. Precedentes do c. STJ. 5. A jurisprudência reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se em harmonia com o julgamento do REsp no 1308628/RS, de 26/6/2012, da relatoria do e. Ministro Benedito Gonçalves, no qual se firmou a tese de que a partir da vigência da Lei Complementar no 116/03, em face de veto presidencial quanto ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare aincidênciadoISSsobre a atividade deprodução,gravação e distribuição defilmes para usuários específicos,seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda de terceiro. 6. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 296, firmou a seguinte tese: “É taxativa alistade serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”. 7. No caso em comento, contudo, a despeito da não incidência do ISS sobre as atividades de produção, gravação, edição e distribuição de filmes institucionais sob encomenda, a atividade principal da Impetrante é a “Produção de filmes para publicidade”, a qual, em tese, é tributável pelo ISS, nos termos do subitem 17.06 da Lista de Serviços do imposto: “17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.”. 8. Inexiste o direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança para afastar a incidência do ISS, de forma irrestrita, nas atividades desenvolvidas pela Impetrante. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar acolhida. Decadência afastada. Sentença cassada. Segurança denegada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 97, inciso I, e 108, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que não há previsão legal para o GDF cobrar o ISS sobre quaisquer atividades indicadas no subitem 13.01 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, porque este subitem foi expressamente vetado pelo Presidente da República. Defende que o recorrido, embora reconheça que a atividade empresarial da ora recorrente é a produção de obras audiovisuais, se valeu de caminho transverso, para aplicar a chamada interpretação extensiva do item 13.03 (cinematograia-proibida) neste caso, haja vista o veto do item 13.01, para buscar nas atividades secundárias serviço que continuaria abraçada pela não incidência do ISS, mas que pela anotação publicidade se tentou encaixar no item 17.06. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas.Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023